Tribunal: TJDFT
Processo: 0716789-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0716789-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ANA PAULA PEREIRA DE BRITO D E S P A C H O Intime-se o agravante para manifestar sobre o mandado devolvido sem cumprimento. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2022 19:50:14. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador